Tribunal: TJES
Processo: 0000788-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000788-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES PESSANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000788-06.2024.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES PESSANHA

Advogados do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A, SAMMY NICOLAS VELAZQUEZ D AVILA - ES34902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO: RECURSO DESPROVIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS E PROVAS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06, INDEPENDENTEMENTE DA SUBORDINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ CARLOS ALVES PESSANHA contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, com base no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, pleiteando a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão de majorante, a aplicação de causa de diminuição de pena e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) definir se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; (iii) estabelecer se a majorante do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06 incide mesmo sem comprovação de subordinação hierárquica dos adolescentes ao réu; e (iv) verificar se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que presenciaram o apelante na posse de arma de fogo e rádio comunicador, acompanhado de adolescentes, em local de intenso tráfico de drogas.

4. A palavra dos policiais militares, como agentes públicos, possui credibilidade quando firme e em harmonia com os demais elementos dos autos, não havendo, no presente caso, elementos que desabonem a conduta dos agentes.

5. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, o uso de rádio comunicador e a posse de arma de fogo municiada revelam a dedicação do réu à traficância, afastando a figura do traficante iniciante e, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

6. A majorante do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06 se fundamenta na participação de adolescentes na empreitada criminosa, buscando punir de forma mais severa a conduta de quem se utiliza da vulnerabilidade de menores para a prática de tráfico, independentemente da existência de relação hierárquica ou de subordinação.

7. As circunstâncias do crime, como a perseguição policial, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, a posse de radiocomunicador e de arma de fogo municiada, justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vínculo de um indivíduo com a atividade de tráfico de drogas, em contexto de divisão de tarefas, pode ser comprovado pela sua participação na dinâmica dos fatos, mesmo que a posse direta dos entorpecentes caiba a outros membros do grupo.

2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, bem como de petrechos relacionados ao tráfico, como arma de fogo e rádio comunicador, em poder do réu, demonstra a dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. A majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, é aplicada quando há envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, sem a necessidade de comprovação de relação hierárquica ou subordinação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4º e 40, incisos IV e VI. Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º e art. 42 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STJ, AgRg no HC n. 908.523/SP; STJ, AgRg no HC n. 661.017/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000788-06.2024.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES PESSANHA

Advogados do(a) APELANTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A, SAMMY NICOLAS VELAZQUEZ D AVILA - ES34902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUIZ CARLOS ALVES PESSANHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15472657), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15472664), a defesa técnica do apelante pleiteia a absolvição sob o fundamento de ausência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e, por fim, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 21h40min, equipes da Polícia Militar se deslocaram até a região conhecida como Escadaria "Amazonas" ou "Floresta", no Bairro Gurigica, em Vitória/ES, com o objetivo de localizar indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de armas de fogo na comunidade, ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCV), responsável pelo intenso tráfico de drogas na região, pelo fornecimento de armas e por confrontos armados com outras facções.

Durante a ação, os policiais encontraram
Luiz Carlos Alves Pessanha
e dois adolescentes,
W.
D.
S. N.
e
L. N. M
.

Segundo a denúncia, os três se associaram para a prática do tráfico de drogas e possuíam autorização do PCV, organização criminosa que domina a região. Com eles foram encontrados armas, rádio comunicador e uma variedade de entorpecentes, a saber:

Luiz Carlos
– uma pistola calibre 9mm, alimentada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições de mesmo calibre, além de um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local;

W. D.
S. N.
- uma mochila contendo 168 (cento e sessenta e oito) buchas de maconha, 123 (cento e vinte e três) pinos de cocaína e um rádio comunicador na frequência do tráfico local;

L. N. M.
- um simulacro de arma de fogo na cintura e uma mochila contendo 113 (cento e treze) pinos de “CRACK”, 88 (oitenta e oito) unidades de haxixe, 04 (quatro) unidades de “SKANK”, 5 (cinco) frascos da substância “Black Lança”, além de uma balança de precisão, 01 (uma) folha com anotações referentes ao tráfico, 10 (dez) munições calibre 9mm e R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 15472260, pp. 46/48), pelo Boletim unificado (ID 15472260, pp. 6/13), pelo Laudo Toxicológico (ID 15472646) e pelo Exame de Arma de Fogo (ID 15472651).

A defesa pleiteia, em primeiro lugar, a absolvição, sustentando ausência de autoria e suposta deficiência probatória dos elementos que embasaram a condenação. Argumenta que o material entorpecente fora encontrado apenas com os adolescentes apreendidos na mesma ação, não havendo prova de que estivessem subordinados ao apelante.

A
autoria
restou evidenciada por meio dos
depoimento
s
prestado
s
em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pel
os
Policia
is
Militar
es
, que relataram de forma firme, coerente e harmônica os fatos que culminaram na prisão do réu. Afirmaram ter presenciado o apelante, em local de intenso tráfico de drogas, na posse de arma de fogo municiada e de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, acompanhado de dois adolescentes que estavam em posse de entorpecentes praticando a traficância.

O
PMES
Carvalho
declarou que, no dia dos fatos, realizavam ação no morro do “Floresta” com a finalidade de deter indivíduos ligados ao tráfico. Ao subirem pela escadaria, visualizaram três pessoas, duas delas armadas, sendo que uma também carregava mochila, enquanto a terceira trazia apenas mochila. Dada a ordem de abordagem, não atendida, os indivíduos tentaram fugir, sendo alcançados dentro de uma residência, onde o réu foi encontrado com uma pistola calibre 9mm, enquanto os adolescentes estavam na posse de mochilas com drogas, munições e um simulacro.

O
PM
ES
Pedra
relatou que dois dos indivíduos estavam em posse de arma de fogo e rádio comunicador, sendo que um deles também carregava uma mochila, e o terceiro estava apenas com uma mochila. Após desobedecerem à ordem de abordagem, foram detidos dentro de uma residência. Esclareceu que abardou diretamente o réu, encontrando-o armado e com rádio comunicador na frequência do tráfico local, acrescentando que, pela dinâmica do tráfico e divisão de tarefas, o apelante provavelmente exercia a função de segurança do grupo.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas quanto à materialidade e à dinâmica dos fatos, destacando-se a apreensão da arma de fogo, munições, drogas e rádio comunicador, além da função desempenhada pelo acusado, que, em conjunto com os menores de idade e no contexto de tráfico em área dominada por facção criminosa, exercia a atividade ilícita como segurança.

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

É cediço que o tráfico de drogas se organiza mediante divisão de tarefas, designando funções diversas para garantir o funcionamento da mercancia e a segurança contra facções rivais e operações policiais. Nesse contexto, todos os envolvidos participam ativamente da traficância.

Assim, embora a defesa alegue ausência de provas da posse direta dos materiais entorpecentes, tal circunstância resta superada pela dinâmica dos fatos narrada pelos agentes e pela própria tentativa de evasão, reforçando o vínculo entre o réu e o material apreendido.

No tocante à dosimetria, mais uma vez, entendo que a sentença não merece retoques.

Na primeira fase, valorou negativamente, apenas, o vetor circunstâncias do crime, o que se mostra correto diante da perseguição policial, da elevada quantia e variedade de drogas apreendidas, da posse de radiocomunicador e de arma de fogo municiada. Tais elementos justificam a exasperação da pena base, fixada em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistiram atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, acertado o afastamento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois a quantidade e variedade de drogas, o uso de rádio comunicador e a apreensão de arma revelam dedicação habitual à traficância, afastando a figura do traficante iniciante. Nesse sentindo entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME.
PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - "[a]
elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado
" (AgRg no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 14/05/2021; sem grifos no original).
(...) V - A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos(1,406kg de maconha; 456 porções de cocaína; 1 porção maior com peso de 157, 400g; 388,270g de crack; 10 comprimidos de ecstasy e 28 segmentos de papel de LSD - e-STJ fls. 86-87), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.
(...)
(AgRg no HC n. 908.523/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao aumento de pena previsto no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, igualmente correta a aplicação.

A alegação de que a ausência de comprovação quanto à subordinação hierárquica dos adolescentes ao réu justificaria a não aplicação da majorante não prospera. Tal circunstância não exclui o fato de o crime ter sido praticado na companhia de menores.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fundamenta-se na participação de adolescentes na empreitada criminosa, e não na existência de relação hierárquica ou de subordinação. A lei busca punir de maneira mais severa aqueles que se valem da vulnerabilidade de menores para a prática de tráfico, independentemente da existência de grau de hierarquia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)